Tribunal: TCU
Processo: 007.619/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11099/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1, e quanto ao instituidor Nilo Amorim (XXX.821.390-XX), proceder à diligência instada no item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.619/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Xavier de Lima Melquem (XXX.649.408-XX); Karina Xavier de Lima Lopes (XXX.708.268-XX); Luciana Xavier de Lima (XXX.317.328-XX); Sandra Regina Silva (XXX.445.078-XX); Silvana Bianchi Jau (XXX.849.978-XX); Sueli Bianchi Jau (XXX.496.938-XX); Zilda Xavier de Lima Bawens (XXX.148.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar diligência ao Comando do Exército para que envie ao Tribunal cópias dos documentos de anistia relativos ao instituidor Nilo Amorim (XXX.821.390-XX) que autorizam o pagamento da pensão militar com base no posto de Major, seis postos acima daquele ocupado pelo instituidor na atividade.